Tribunal: CARF
Processo: 10380.008062/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008062/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.871 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
FIORI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2006
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é um instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não se
encontrando sua validade condicionada à prévia ciência do sujeito passivo dos
atos que prorrogam o seu prazo de duração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
lançamento de ofício fundado em auditoria das declarações (DCTF e DIPJ) e
na escrita Fiscal (livro Razão) apresentada pelo sujeito passivo, cujos
resultados não foram infirmados com documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
Cancela-se a parcela do lançamento realizada após o prazo de cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o transcurso do prazo decadencial em relação aos fatos geradores ocorridos em
2001.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008062/2007-71
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.871 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008062/2007-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá (suplente convocada) e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Impugnação por ele manejada para se contrapor à lavratura do auto de infração em que se
exigiram parcelas da Contribuição para o PIS, em razão da constatação de diferenças entre os
valores escriturados e os declarados ou pagos (anos-calendário 2001, 2002 e 2006).
De acordo com a descrição dos fatos do auto de infração, com relação ao valor
devido em dezembro/2002, a base de cálculo foi levantada a partir das receitas escrituradas no
livro Razão e informadas na ficha 19A da DIPJ/2003 e, quanto a setembro de 2006, apurou-se a
diferença a partir do confronto com o valor da contribuição escriturado pela empresa.
Em sua Impugnação, a empresa requereu a anulação do auto de infração ou a
concessão de prazo hábil para se proceder a uma auditoria contábil independente nos
documentos fiscalizados, aduzindo (i) inexistência de Mandado de Procedimento Fiscal
Complementar (MPF-C) prorrogando o período fiscalizado, (ii) exíguo prazo de impugnação que
inviabilizou a verificação minuciosa da documentação contábil e (iii) o prazo decadencial
encontrava-se interrompido, não se vislumbrando, por conseguinte, qualquer prejuízo ao Fisco
na concessão de prazo mais amplo para a produção de provas.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que manteve o auto de infração em
sua totalidade restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, instituído como instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não tem sua validade
condicionada à prévia ciência do sujeito passivo dos atos que prorrogam o seu prazo de
duração.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a alegação de nulidade por cerceamento do direito defesa, com base no fato de
o contribuinte não ter tido tempo suficiente para juntada de todos os elementos
necessários para contestação, uma vez que a legislação processual tributária permite a
apresentação de documentos em data posterior ao prazo de 30 dias para impugnação,
desde que o interessado demonstre a impossibilidade de apresentação oportuna.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL E MANIFESTAÇÕES DA
DOUTRINA. NÃO VINCULAÇÃO.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.871 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008062/2007-71

As referências a entendimentos proferidos em acórdãos de instância administrativa ou
em decisões judiciais não vinculam os julgamentos emanados pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/01/2013 (fl. 108), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 14/02/2013 (fl. 110) e reiterou seus pedidos,
repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, a ocorrência da decadência prevista no
art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiram parcelas
da Contribuição para o PIS, em razão da constatação de diferença entre os valores escriturados e
os declarados ou pagos (batimento entre a DCTF, o livro Razão e a DIPJ).
I. Preliminar. Nulidade. Ausência de MPF-C.
Em preliminar, o Recorrente alega nulidade do lançamento em razão da
inexistência de Mandado de Procedimento Fiscal Complementar (MPF-C) prorrogando o
período fiscalizado.
Como a Delegacia de Julgamento (DRJ) já havia apontado, “sendo o MPF um
instrumento interno de planejamento e controle das atividades de fiscalização, praticado por
autoridade competente (...) e dirigido ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB,
sua validade não está condicionada a que o contribuinte dele seja regularmente cientificado” (fl.
99), encontrando-se a necessidade de se cientificar o contribuinte relacionada à segurança contra
falsas ações fiscais.
Esta turma julgadora já decidiu sobre a matéria nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Suposta inobservância de ato regulamentar, que visa ao controle interno, não implica
nulidade dos trabalhos praticados sob sua égide, tendentes à apuração e lançamento do
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.871 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008062/2007-71

crédito tributário. O enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece que o lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o
Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Acórdão no
3201-008.623, rel. Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, j. 24/06/2021)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/08/2008, 07/10/2008, 11/11/2008, 24/04/2009, 21/12/2009,
24/05/2010, 31/05/2010, 27/06/2010
MPF. INCORREÇÕES OU OMISSÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é instrumento de controle administrativo e
de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do MPF não são
causa de nulidade do auto de infração. Acórdão no 3201-006.663, rel. Paulo Roberto
Duarte Moreira, j. 19/02/2020)
Nesse sentido, afasta-se esta preliminar de nulidade do lançamento.
II. Preliminar. Decadência.
O Recorrente alega, com base no art. 173, inciso I, do CTN, a ocorrência de
decadência de o Fisco proceder ao lançamento de ofício.
Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente foi cientificado do auto de
infração em 01/08/2007, lançamento esse relativo aos períodos de apuração janeiro a dezembro
de 2001, dezembro de 2002 e setembro de 2006.
Em relação ao período de janeiro a dezembro de 2001, aplicando-se qualquer uma
das regras de decadência previstas no CTN, quais sejam, art. 150, § 4o,1 e art. 173, inciso I,2 tem-
se por transcorrido o prazo decadencial, razão pela qual essa parcela do auto de infração deverá
ser cancelada.
Já em relação aos fatos apurados em dezembro de 2002 e setembro de 2006,
aplicando-se qualquer das regras supra, constata-se a inocorrência da decadência.
III. Produção de prova. Exiguidade do prazo.
O Recorrente alega que o prazo de defesa foi exíguo, o que inviabilizou a
verificação minuciosa de sua documentação contábil.
Contudo, considerando que o Recurso Voluntário foi interposto em 14/02/2013,
seis anos após a ciência do auto de infração (01/08/2007), não se vislumbra sustentação a essa

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.871 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008062/2007-71

parte da defesa, merecendo destaque a total ausência de indicação de dados ou informações
constantes da autuação que pudessem se encontrar em desacordo com a realidade dos fatos, o
que torna infundada a alegação extremamente genérica de cerceamento do direito de defesa.
Conforme consta do relatório supra, as apurações da Fiscalização se basearam em
informações prestadas pelo próprio Recorrente na DCTF, na DIPJ e na escrita contábil-fiscal,
não tendo ele infirmado quaisquer da constatações resultantes da auditoria, mantendo sua defesa
em argumentos imprecisos, sem qualquer liame com os fatos apurados.
Não se pode perder de vista que, em conformidade com o art. 16 do Decreto no
70.235/1972, o ônus da prova recai sobre aquele que alega o direito ou o fato que o modifica,
sendo que, ignoradas as constatações devidamente apuradas e comprovadas pela Fiscalização
(verdade material), não se vislumbra a possibilidade da inversão do ônus probatório.
Nega-se, portanto, provimento a essa parte do Recurso Voluntário.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no
mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o transcurso do prazo
decadencial em relação aos fatos geradores ocorridos em 2001.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 143
DF CARF MF
Original